Tribunal: TJES
Processo: 5001589-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001589-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEBER ABREU DE MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001589-11.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE.:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: WEBER ABREU DE MIRANDA

ADVOGADO DO AGRAVADO:
JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801-A

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. REEMBOLSO PELA FAZENDA PÚBLICA DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 202 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça

no REsp 1.107.543/SP (Tema 202), mesmo porque o agravante não se desincumbiu do ônus probatório em sentido contrário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001589-11.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE.:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: WEBER ABREU DE MIRANDA

ADVOGADO DO AGRAVADO:
JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 4.161.659), em face de
DECISÃO
(id. 3.697.162), que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, na forma do art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.107.543/SP (Tema 202).

Irresignado, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada afronta entendimento firmado pelo
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 4.185.879).

Como cediço, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC, negado seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
com fulcro em orientação firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, exsurge cabível a interposição de agravo interno, que se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (Id 3.697.162):

[...] Cuida-se de recurso especial, interposto por Município de Vitória (Id 2.192.915), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Lei Maior, em face do acórdão da Terceira Câmara Cível, ementado nos seguintes termos:

[...] Irresignado, sustenta, em síntese, afronta ao art. 39 da Lei nº. 6.830/80.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 2.457.403).

Segundo o recorrente, “não há que se condenar a Fazenda Pública em custas finais do referido processo executivo”.

E mais: “sabe-se que com a edição da Lei Estadual n.º 9.900/12, os Municípios estão isentos do pagamento das custas processuais remanescentes, cabendo-lhe apenas restituir a parte vencedora o valor despendido para recolhimento das despesas iniciais (se fosse o caso)”.

Ocorre que, consoante se extrai do voto condutor proferido no julgamento dos aclaratórios, a hipótese dos autos é justamente a de reembolso das custas processuais adiantadas pelo recorrido, a justificar a condenação da Fazenda Pública. Vejamos:

“Na espécie, verifico que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou ação de execução fiscal em face de WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA – EPP e, diante da ausência de localização de bens em nome da pessoa jurídica executada, a municipalidade pugnou pelo redirecionamento da demanda executiva em desfavor de seus sócios, o que foi deferido pelo magistrado primevo.

Após a citação do recorrente, este ofereceu exceção de pré-executividade alegando, dentre outras questões, que a CDA que embasa a execução fiscal é nula, uma vez que o auto de infração que a originou foi lavrado em 21/03/2013, contudo, a pessoa jurídica em face de quem foi lavrado o auto de infração foi regularmente extinta em 29/12/2009. Sustentou, ainda, que a jurisprudência dominante é no sentido de ser impossível o redirecionamento da execução fiscal a terceiros, nos casos em que a pessoa jurídica executada já houver sido extinta de forma regular.

Porém, o magistrado primevo rejeitou a referida exceção, oportunidade na qual o executado valeu-se do recurso de agravo de instrumento (ID nº 1095965), o qual, como relatado, foi provido, de modo a se reconhecer a exclusão do sócio da presente execução.

O acórdão objurgado condenou o Município embargado apenas ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono do embargante, sem, contudo, condenar ao pagamento das custas processuais adiantadas.

De fato, verifico que a hipótese em análise enseja o provimento destes aclaratórios.

Isso porque, como dito, a consequência prática decorrente do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante foi a sua exclusão da demanda executiva, a qual seguirá apenas em face da empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA – EPP.

Como inexistem custas a serem pagas para que se apresente exceção de pré-executividade, tal como se vê a partir da Tabela de Custas Processuais Vigentes do Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, caso esses tivessem sido acolhidos pelo Juízo a quo, com a consequente exclusão do recorrente da execução, de fato, apenas haveria que se falar em condenação do Município de Vitória ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos exatos termos preceituados pelo Tema nº 961, do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, a situação voga é diversa na medida em que o executado precisou interpôr recurso para reformar a decisão interlocutória, arcando, assim, com o seu respectivo preparo.

Desta forma, considerando que, por decorrência do provimento do recurso de agravo, o recorrente não mais será parte na execução, forçoso reconhecer que houve sucumbência da Fazenda Pública em relação ao presente ponto, uma vez que ajuizou execução fiscal em face de parte ilegítima para figurar como executado. Portanto, deve o embargante ser ressarcido em relação às despesas que adiantou.

Estabelecidas estas premissas, constato que o acórdão foi omisso ao condenar o Município de Vitória apenas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois, tendo WEBER ABREU DE MIRANDA se consagrado vencedor, e sido, consequentemente, excluído da relação processual, aplica-se o disposto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Por oportuno, destaco que não merece prosperar a tese de que a Fazenda está isenta do pagamento de custas e emolumentos na execução fiscal e que, por tal motivo a condenação seria indevida. Afinal, como dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, “se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

[...]
Com efeito, tendo o embargante arcado com o preparo recursal referente ao agravo de instrumento, cujo julgamento, como dito, ensejou sua exclusão da lide, é necessário que o Município de Vitória também seja condenado a restituir os valores pagos pelo recorrente, nos termos delineados
”.

Sob esse prisma, denota-se a consonância do entendimento esposado pela Câmara julgadora e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.107.543/SP, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 202), ipsis litteris:

[...] 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.
5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

De conseguinte, não merece trânsito a irresignação”.

Segundo o agravante:

“[...] o E. TJES entendeu pela condenação do Município ao pagamento de custas processuais, assim como manteve a decisão afirmando estar em conformidade com o que disciplina do C. STJ

[...] Entretanto, este não é o posicionamento do C. STJ, que
possui entendimento consolidado pela isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública
. Dessa forma, o acórdão ora agravado deixou de observar PRECEDENTE VINCULANTE de lavra da Primeira Seção do C. STJ, segundo o qual a Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas nos feitos executivos”.

Entretanto, conforme se infere do excerto supratranscrito, o voto condutor do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
foi expresso ao afirmar que
não se trata a hipótese de

condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento
de custas processuais, mas ao
reembolso das despesas processuais que foram adiantadas pelo agravado
.

Tal situação encontra-se em estrita harmonia com o que decidido no precedente vinculante (REsp 1.107.543/SP – Tema 202), especificamente no ponto 4, a saber:

“4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional”.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010).
[...] VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.363.008/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.107.543/SP.
1. Agravo regimental contra decisão que, ao dar provimento ao recurso especial da contribuinte, para conceder a ordem postulada no mandado de segurança, condenou a Fazenda sucumbente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte impetrante.
2. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), decidiu que, “de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional” (REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 260.468/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 28/8/2013.)

Nesse contexto, dúvida inexiste de que a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a referida orientação sedimentada pelo Tribunal da Cidadania.

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do apelo ou para reiteração das razões do apelo nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 202 do STJ, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil
,
conheço do Recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

A decisão denegatória se deu com base no Tema Repetitivo 202 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico que, na peça do presente Agravo, a parte Recorrente não se desincumbiu de demonstrar a incompatibilidade entre a decisão objurgada e o referido Tema da Corte Cidadã.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Sessão do dia 13.05.2024 a 17.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.